Tribunal: STF
Processo: ARE 1455315
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. TEMA N. 160/RG. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. INADEQUAÇÃO. TEMA N. 942/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Tendo em vista o Regime de Previdência dos Militares, mostra-se imprópria a pretensão de conversão de tempo especial em comum, mediante mescla de regras atinentes a regime distintos.



    2. É inaplicável aos militares a orientação firmada no Tema n. 942 do repertório da repercussão geral, concernente à conversão de tempo especial em comum, uma vez lastreada no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.